Tribunal: TJES
Processo: 5014676-84.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Serviços de Saúde; Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014676-84.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARILEY ROCHA BARROS
RECORRIDO: DR. SAUDE CLINICA MEDICA LTDA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5014676-84.2025.8.08.0035

ORIGEM:
Juízo de Vila Velha – 5º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: MARILEY ROCHA BARROS

RECORRIDO: DR. SAUDE CLINICA MEDICA LTDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Defiro o beneficio de gratuidade de justiça à parte autora.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS MÉDICOS. CLÍNICA MÉDICA. NEGATIVA DE AGENDAMENTO DE CONSULTA DE RETORNO. PRAZO ADMINISTRATIVO DE AGENDAMENTO. DEVER DE INFORMAÇÃO CUMPRIDO. CIÊNCIA PRÉVIA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE TÉCNICA DE RETORNO (RESOLUÇÃO CFM Nº 1.958/2010). CONDUTA REGULAR DO FORNECEDOR. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Autora, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos de obrigação de fazer e de indenização por danos morais. Com contrarrazões pela parte Recorrida, pugnando pelo não provimento do recurso.

(2). Em breve síntese, a Recorrente narrou ser paciente da clínica Recorrida e ter realizado consulta ginecológica em 27/03/2025, ocasião em que foi orientada pela médica a retornar para reavaliação em até 30 dias. Ao tentar agendar o retorno, obteve negativa da clínica, que invocou regra interna exigindo que a solicitação de agendamento ocorresse em até 10 (dez) dias corridos após a consulta original. A Autora alegou ser a exigência abusiva e prejudicial à continuidade de seu tratamento de saúde crônica, pleiteando: (a) autorização do agendamento do retorno ou, alternativamente, devolução em dobro do valor pago pela consulta; e (b) indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(3). A controvérsia recursal cinge-se em verificar: (i) se a regra da clínica que exige a solicitação de agendamento do retorno em até 10 dias corridos da consulta original configura cláusula abusiva, nos termos do art. 51, IV, do CDC; (ii) se a consulta de retorno integra obrigatoriamente o ato médico, independentemente de indicação técnica específica; (iii) se a negativa de agendamento, nas circunstâncias dos autos, enseja indenização por danos morais; e (iv) se é devida a devolução em dobro do valor da consulta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(4). A relação jurídica controvertida configura relação de consumo, sendo plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor (arts. 2º e 3º do CDC), em especial as normas pertinentes ao dever de informação (art. 6º, III) e à vedação de práticas abusivas (art. 51, IV).

(5). Quanto à alegada abusividade da regra de agendamento, verifica-se que o recibo da consulta realizada em 27/03/2025 (ID 76123843) continha aviso destacado em letras garrafais, informando que o agendamento do retorno deveria ser solicitado em até 10 (dez) dias corridos e que o atendimento do retorno poderia ocorrer em até 30 dias corridos após a consulta original. A sentença de origem reconheceu, com acerto, que a exigência foi informada de modo ostensivo, claro e inequívoco ao consumidor no ato do atendimento, o que satisfaz o dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC.

(6). Ademais, o conjunto probatório demonstra que a Recorrente não era destinatária desavisada da norma. O histórico de agendamentos nos autos comprova que, em consulta anterior realizada em 03/02/2023, a Autora já havia observado corretamente os prazos da clínica, realizando o agendamento e o atendimento de retorno dentro das regras vigentes. Contudo, na consulta de 27/03/2025, deixou transcorrer o prazo de 10 dias sem tomar a iniciativa de agendar o retorno, situação atribuível exclusivamente à sua própria inércia.

(7). Também não prospera a tese de que a consulta de retorno integraria obrigatoriamente o ato médico. A Resolução CFM nº 1.958/2010 estabelece que o retorno é parte do ato médico — e, portanto, obrigatoriamente gratuito — quando o profissional prescreve exames complementares e necessita analisar seus resultados para concluir o diagnóstico ou ajustar o tratamento. No caso em exame, o prontuário médico da consulta de 27/03/2025 demonstra que a Dra. Clarice de Almeida Fiorillo realizou exame físico completo, estabeleceu o diagnóstico definitivo e prescreveu o tratamento integral, sem solicitar exames complementares nem registrar necessidade técnica de reavaliação. Não existindo necessidade objetiva de reavaliação, o retorno pleiteado pela Autora não se enquadrava no conceito normativo que o torna obrigatório, configurando liberalidade da clínica, sujeita a condicionamentos administrativos razoáveis.

(8). Afastado o ato ilícito, afasta-se igualmente a pretensão indenizatória. A jurisprudência consolidada desta Turma Recursal, em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, distingue o mero inadimplemento contratual ou o dissabor de situações cotidianas do dano moral propriamente dito, reservado este para hipóteses em que a conduta ilícita do fornecedor efetivamente viola direitos da personalidade ou causa abalo psíquico significativo. No caso dos autos, a negativa de agendamento resultou da própria inércia da Recorrente em observar prazo de sua ciência, não revelando conduta ilícita da clínica. A invocação da teoria do desvio produtivo do consumidor igualmente não socorre a Recorrente, pois tal teoria pressupõe conduta ilícita do fornecedor que compele o consumidor a desperdiçar tempo para resolver problema por ele causado, pressuposto ausente na hipótese.

(9). Por fim, no que tange à pretensão de devolução em dobro do valor da consulta, igualmente não merece amparo. O art. 42, parágrafo único, do CDC ampara a repetição em dobro diante de cobrança indevida de quantia já paga pelo consumidor. Na hipótese, não houve qualquer cobrança indevida: a consulta médica foi integralmente prestada, com diagnóstico e prescrição, nada sendo cobrado da Recorrente além do que lhe foi regularmente devido. A suposta negativa de um retorno (a qual nem sequer se demonstrou ilícita) não configura cobrança indevida apta a ensejar a sanção do referido dispositivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

(10). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(11). Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, incluída a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão da gratuidade de justiça à Recorrente (art. 98, § 3º, do CPC).

Tese de julgamento:

1. Não configura prática abusiva (art. 51, IV, do CDC) a norma de estabelecimento de saúde que exige do paciente a solicitação do agendamento da consulta de retorno dentro de prazo determinado, quando a regra é informada de forma ostensiva no ato do atendimento e o consumidor já detinha ciência de sua existência; ademais, o retorno médico somente integra obrigatoriamente o ato original como prestação gratuita quando há necessidade clínica objetiva de reavaliação para análise de exames complementares, nos termos da Resolução CFM nº 1.958/2010, constituindo liberalidade do fornecedor nas demais hipóteses. 2. A negativa de agendamento de consulta de retorno, decorrente da inércia do próprio consumidor em observar prazo ostensivamente informado e de seu conhecimento prévio, não configura ato ilícito e não enseja indenização por danos morais, traduzindo situação de mero aborrecimento insuscetível de violação a direitos da personalidade.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)